Tribunal: CARF
Processo: 13864.000497/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000497/2010-28
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.016 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TOWER AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Caracteriza-se a divergência jurisprudencial quando, em face de situações
fáticas similares, relacionada a pagamento de PLR em periodicidade inferior a
um semestre, os julgados em confronto aplicam soluções distintas,
evidenciando a divergência de interpretação da norma que rege a matéria.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NFLD. ABONO. REMUNERAÇÕES.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
CARÁTER
HABITUAL
E
VINCULADO
AO
SALÁRIO.
INAPLICABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO 16/2011 DA PGFN.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de
abonos não expressamente desvinculados do salário, por força de lei, integra a
base de cálculo das contribuições para todos os fins e efeitos, nos termos do
artigo 28, I, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE
MÁXIMA. DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O descumprimento do § 2o, do art. 3a, da Lei no 10.101/2000 que descreve a
vedação do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil,
implica incidência de contribuição previdenciária em relação a todos os
pagamentos feitos a título de PLR.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000497/2010-28
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.016 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000497/2010-28

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz (relatora), João Victor
Ribeiro Aldinucci, Marcelo Milton da Silva Risso e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que
conheceram parcialmente, apenas quanto ao abono e à retroatividade benigna. No mérito,
acordam, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para restabelecer a exigência
relativamente à PLR e ao abono, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz
(relatora), João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz – Relator
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente),
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 2301-003.383, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
2a Seção do CARF, em 13 de março de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, e-fls. 633 e seguintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
REMUNERAÇÃO CONCEITO
Remuneração é o conjunto de prestações recebidas habitualmente pelo empregado pela
prestação de serviços, seja em dinheiro ou em utilidades, provenientes do empregador
ou de terceiros, decorrentes do contrato de trabalho.
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
A Participação nos Resultados (PPR) é extensiva aos ocupantes de cargo de liderança,
pois estes contribuem diretamente para o resultado da empresa, não havendo razão para
distinção entes eles e os empregados subordinados.
Os acordos coletivos demonstram que os pagamentos efetuados respeitaram a
periodicidade de 02 (duas) parcelas ao ano, dentro de limite de um semestre civil.
Inexistência de incidência de contribuições previdenciárias.
ABONO ÚNICO NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
previstos em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, conforme entendimento contido no Ato Declaratório no 16/2011 da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN.
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.016 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000497/2010-28

ABONO ESPECIAL DE FÉRIAS
A rubrica intitulada “Abono Especial de Férias” paga em desacordo com a legislação
previdenciária integra o salário de contribuição por possuir natureza salarial.
LISTA DE CORESPONSÁVEIS
Os diretores ou sócios somente poderão constar na lista de co-rresponsáveis do
lançamento fiscal como mera indicação nominal de representação legal, as não para os
efeitos de atribuição imediata de responsabilidade solidária, visto que deverão ser
observadas as condições previstas no artigo 135, do CTN.
LANÇAMENTOS REFERENTES FATOS GERADORES ANTERIORES A MP 449.
MULTA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DA ALÍNEA “C”, DO INCISO II, DO
ARTIGO 106 DO CTN. LIMITAÇÃO DA MULTA MORA APLICADA ATÉ
11/2008.
A mudança no regime jurídico das multas no procedimento de ofício de lançamento das
contribuições previdenciárias por meio da MP 449 enseja a aplicação da alínea “c”, do
inciso II, do artigo 106 do CTN. No tocante à multa mora até 11/2008, esta deve ser
limitada ao percentual previsto no art. 61 da lei 9.430/96, 20%.
APLICAÇÃO DA MULTA DE 75% COMO MULTA MAIS BENÉFICA ATÉ
11/2008. AJUSTE QUE DEVE CONSIDERAR A MULTA DE MORA E MULTA
POR INFRAÇÕES RELACIONADAS À GFIP.
Em relação aos fatos geradores até 11/2008, nas competências nas quais a fiscalização
aplicou a penalidade de 75% prevista no art. 44 da Lei 9.430/96 por concluir se tratar da
multa mais benéfica quando comparada aplicação conjunta da multa de mora e da multa
por infrações relacionadas a GFIP, deve ser mantida a penalidade equivalente à soma
de: multa de mora limitada a 20% e multa mais benéfica quando comparada a multa do
art. 32 com a multa do art. 32a-A da Lei 8.212/91.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 660, houve sua admissão por meio de
Despacho de fls. 699 e seguintes, para rediscutir as matérias: a) abono único; b) cálculo mais
benéfico da multa aplicada; c) periodicidade para caracterização de PLR.
Em seu recurso, aduz o Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em síntese,
que:
a) despeito da expressão “abono” nem sempre ser empregada em seu sentido técnico,
como ocorre no caso do art. 1443, da CLT, onde o legislador utiliza o termo para se
referir à parcela suplementar de férias, paga em decorrência de previsão em
regulamento empresarial, acordo ou convenção coletiva de trabalho, é incontroversa a
natureza salarial da verba, uma vez que se trata de valor pago em decorrência do
contrato de trabalho (onerosidade).
b) os tribunais trabalhistas não deixam dúvida quanto à integração do abono ao salário
do empregado para todos os efeitos legais.
c) pelo teor das informações colacionadas pela fiscalização e nos termos da
manifestação de insurgência do contribuinte (impugnação e recurso voluntário), nota-se
que o abono tem vinculação com o salário mediante a fixação de percentuais sobre ele
estipulados.
d) não merece ser aplicada a jurisprudência do STJ ao caso (e, por conseqüência, o
disposto no Ato Declaratório PGFN no 16/2011), isso porque não se está diante daquelas
hipóteses ali tratadas.
e) trata-se de lançamento de contribuição previdenciária sobre abonos pagos aos
segurados empregados por força de Acordo Coletivo de Trabalho, instrumentos válidos
e eficazes. No entanto, tais alegações não têm o condão de alterar o lançamento.
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.016 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000497/2010-28

f) o conceito de salário-de-contribuição, indicados nos arts. 22 e 28 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, não se restringe apenas ao salário base do trabalhador, tem como
núcleo a remuneração de forma mais ampliada, alcançando outras importâncias pagas
pelo empregador, sem importar a forma de retribuição ou o título.
g) de acordo com o art. 457, § 1o, da CLT, todo abono tem cunho salarial, integrando,
pois, o salário-de-contribuição, presunção que só pode ser elidida por expressa
disposição legal em contrário
h) vedada à Convenção e ao Acordo Coletivos de Trabalho retirar força jurígena de
norma de incidência tributária em vigor
i) no que se refere à multa, O artigo 35 da Lei no 8.212/91 na nova redação conferida
pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, não pode ser entendido de
forma isolada do contexto legislativo no qual está inserido;
j) tratando-se de lançamento de ofício, a multa a ser aplicada é aquela prevista no art. 44
da Lei no 9.430/96.
k) não há como se adotar outro entendimento senão o de que a multa de mora prevista
no art. 35, da Lei no 8.212/91 em sua redação antiga (revogada) está inserida em
sistemática totalmente distinta da multa de mora prescrita no art. 61 da Lei no 9.430/96.
l) na espécie, não houve recolhimento espontâneo do tributo devido. Houve isto sim
lançamento de ofício, logo, inarredável a aplicação das disposições específicas da
legislação previdenciária.
m) o pagamento de participação nos lucros e resultados em desacordo com os
dispositivos legais da lei 10.101/00 enseja a incidência de contribuições previdenciárias,
posto a não aplicação da regra do art. 28, §9o, “j” da Lei 8.212/91, o que se verificou
nos autos.
Intimado, o sujeito passivo apresentou Contrarrazões, como se observa às fls. 749,
alegando em síntese:
a) ausência de objeto válido para o recurso especial, pois os acórdãos indicados pela
Procuradoria não se adequam às especificidades apresentados no processo, portanto
ausente a demonstração de similitude fática. Assim, o Recurso Especial deve ser
inadmitido por ausência de prequestionamento.
b) no mérito, há previsão em normas coletivas e expressa exclusão das referidas verbas
da base de cálculo para o recolhimento de contribuições previdenciárias, deve ser
mantida a decisão que reconheceu a natureza não salarial da referida verba.
c) Quanto à multa aplicável ao caso, não restam dúvidas de que, "em respeito ao art. 106
do CTN, inciso 11, alínea "c", deve o Fisco perscrutar, na aplicação da multa, a
existência de penalidade menos gravosa ao contribuinte.".
d) em relação ao pagamento da PLR, ficou cabalmente demonstrado o respeito da
recorrida à legislação competente, motivo pelo qual não existem argumentos que
descaracterizem o plano realizado.
e) não há que se falar em pagamento da PLR em período inferior a um semestre civil,
haja vista que o pagamento de uma parcela ocorre em julho (adiantamento) e, a outra,
somente em fevereiro do outro ano, ou seja, a PLR só é paga 7 meses após o pagamento
do adiantamento.
f) em nenhum dos anos acima citados houve violação da regra de pagamento de PLR
em periodicidade inferior a um semestre civil. Pelo contrário, a! recorrida sempre
efetuou seus pagamentos respeitando um período de 7 meses, ou seja, a PLR de cada
ano sempre respeitou a regra de periodicidade prevista na lei.
É o relatório.

Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.016 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000497/2010-28

Voto Vencido
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Na presente ação fiscal, foram efetuados os seguintes lançamentos:
.1 DEBCAD no 37.311.715-9 – COMPROT no 13864.000492/2010-03 - Referente a
parte empresa ( 20% e SAT)
1.2 DEBCAD no 37.311.716-7 – COMPROT no 13864.000497/2010-28 - Referente
ao desconto de empregado;
1.3 DEBCAD no 37.311.717-5 – COMPROT no 13864.000498/2010-72 - Referente a
Terceiros;
1.4 DEBCAD no 37.311.713-2 – COMPROT no 13864.000494/2010-94 - Referente ao
Auto de Infração (Obrigação Acessória) Fundamento Legal : 68.
• AI 'n° 37.311.714,0 - por não declaração e/ou declaração incorreta de fatos geradores,
de contribuições previdenciárias em GFIP.
De conformidade com o narrado, foram três as matérias que subiram para
rediscussão, que são: a) abono único; b) cálculo mais benéfico da multa aplicada; c)
periodicidade para caracterização de PLR.
Convém salientar que esse Colegiado, em 26 de março de 2019, analisou
processos semelhantes relativos ao mesmo Sujeito Passivo, de relatoria do Conselheiro Pedro
Paulo no qual constou a seguinte ementa:
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
NFLD.
ABONO.
REMUNERAÇÕES.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. CARÁTER HABITUAL E VINCULADO AO
SALÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO 16/2011 DA PGFN.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de abonos
não expressamente desvinculados do salário, por força de lei, integra a base de cálculo
das contribuições para todos os fins e efeitos, nos termos do artigo 28, I, da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA
PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA
PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009. SÚMULA CARF No 119.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo, que as penalidades
sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto que sejam aplicáveis ao mesmo
tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O descumprimento do § 2o, do art. 3a, da Lei no 10.101/2000 que descreve a vedação do
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou
mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de contribuição
previdenciária em relação aos pagamentos feitos a título de PLR.

Naquela ocasião, restou assim decidido pela CSRF:
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.016 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000497/2010-28

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer integralmente
do Recurso Especial, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva, que conheceu
parcialmente do recurso, apenas quanto à retroatividade benigna, e as conselheiras Ana
Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
que conheceram parcialmente, apenas quanto ao abono e à retroatividade benigna. No
mérito, por voto de qualidade, acordam em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras
Patrícia da Silva, Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento parcial para aplicação da Súmula CARF
no 119.
Feitas essas colocações, passo à análise quanto ao conhecimento.
1. Do conhecimento
Quanto à periodicidade do pagamento da PLR, cabe salientar que o Recurso não
merece ser conhecido, pois não demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada, pelo que se
depreende da leitura do constante do acórdão recorrido e do acórdão utilizado como paradigma:
Acórdão Recorrido
8. No tocante à periodicidade do pagamento, observo que os instrumentos coletivos
colacionados demonstram que os pagamentos relativos ao PPR foram previstos para
fevereiro de 2007 e fevereiro de 2008, respeitando sempre o período inferior ao
semestre civil.
Ademais, por acordo com os sindicatos o contribuinte efetuou a antecipação de
parte desse pagamento, mas, mesmo assim, limitou-se a fazer a totalidade do
pagamento em 02 (duas) parcelas, e dentro do período legalmente exigido.
9. Diante desses elementos, entendo que, neste tópico, o recurso voluntário do
Contribuinte deve ser provido, com a exoneração do crédito tributário aqui imputado.

Acórdão paradigma 2302-00.256
A recorrente pagou a verba participação nos lucros em desacordo com a legislação
específica. A recorrente descumpriu o disposto no § 2o, art. 3o, da Lei 10.101, ao fazer
mais de um pagamento em periodicidade inferior a um semestre civil. Qualquer parcela
paga em desacordo com a legislação integra em sua totalidade o salário-de-contribuição.
(...).
Além de ser pago em periodicidade inferior a um semestre civil, o que já é suficiente
para manter a autuação, a recorrente não atendeu ao comando previsto no art. 2o da Lei
10.101. As regras claras e objetivas quanto ao direito substantivo referem-se à
possibilidade de os trabalhadores conhecerem previamente, no corpo do próprio
instrumento de negociação, quanto irão receber a depender do lucro auferido pelo
empregador se os objetivos forem cumpridos
Nota-se que, nos presentes autos, o voto vencedor consignou entendimento de que
foi respeitada a periodicidade mínima, e que, por acordo entre sindicatos, o contribuinte efetuou
a antecipação de parte desse pagamento, mas, mesmo assim, limitou-se a fazer a totalidade do
pagamento em 02 (duas) parcelas, e dentro do período legalmente exigido.
E o acórdão paradigma não trata de antecipação de pagamento, apenas, em breve
passagem, destaca que, dentre outros vários descumprimentos da norma relativa à PLR, houve
pagamento em periodicidade inferior a um semestre civil.
Portanto, não se mostra possível inferir a existência de similitude fática entre os
julgados, de modo que não se identifica a divergência jurisprudencial suscitada.
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.016 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000497/2010-28

Além disso, observando o teor do acórdão recorrido e do paradigma, observa-se,
não obstante a impossibilidade de se aferir a situação fática do paradigma, que este afirma a
necessidade de cumprimento da periodicidade inferior a um semestre civil, no mesmo sentido do
acórdão vergastado, que entendeu cumprido tal requisito.
Assim, voto em não conhecer do recurso, nessa parte.
Quanto às demais matérias, abono e retroatividade, conheço do recurso, pois se
encontra tempestivo e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, como bem destacado
no Acórdão 9202-007.664, que tratou de situação análoga, nos seguintes termos:
Sobre o abono único aduz a Contribuinte, em sede de contrarrazões, que o paradigma
trata de um abono especial, como antecipação salarial. Compulsando os acórdãos
indicados como paradigma, contudo, verifico que ali se cuida de situações similar à do
Recorrido: abonos concedidos em convenção coletiva de trabalho, definidos como um
percentual do salário base, com um teto predeterminado, e dividido em parcelas.

Sobre a alegação de que não foi prequestionada a aplicação do art. 44, I da Lei no
9.430, de 1996, a alegação também não procede, é que a matéria em discussão não é
especificamente a aplicação deste ou daquele dispositivo, mas a do critério para a
definição da penalidade aplicável em razão do retroatividade benigna, e esta questão foi
inequivocamente tratada no Recorrido

2. Do mérito
Mantenho a decisão recorrida, quanto à PLR.
Sobre esse tema, sustenta a Recorrente, em suma:
A lei ainda veda a distribuição dos valores em periodicidade inferior a um semestre civil
ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
No caso, o requisito da periodicidade não foi observado pelo contribuinte, razão que
desnatura todos os pagamentos efetuados a título de participação nos lucros e
resultados.
Nessa esteira, cumpre registrar que a classificação de determinada verba como
“participação nos lucros” exige de maneira imprescindível o estrito cumprimento dos
requisitos legais. No caso em estudo, restou demonstrado que a participação nos lucros
foi efetivada em desacordo com os parâmetros legais, razão pela qual não pode ser
admitida a sua exclusão do salário de contribuição.
Por outro lado, sustenta a recorrida que:
Por sua vez, no tocante ao pagamento de PLR, a União Federal alega que a
periodicidade prevista na época das autuações (6 meses de diferença entre os
pagamentos) não foi observada.
Entretanto, tal alegação não deve prosperar, na medida em que foram comparados
programas de PLR de anos DISTINTOS. Vejamos.
Conforme demonstrado, os valores relativos à PLR possuem data de pagamento sempre
para o mês de fevereiro do ano seguinte. Entretanto, o programa também prevê o
pagamento de um adiantamento, que ocorre sempre em julho do ano vigente (ano base
para apuração do pagamento dos valores).
Desta forma, em relação ao plano válido para 2006 (ano base de apuração 2006), houve
um adiantamento em julho/2006 e o pagamento da efetiva PLR em fevereiro/2007.
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.016 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000497/2010-28

Da mesma forma, em relação ao plano válido para 2007 (ano base de apuração 2007),
houve um adiantamento em julho/2007 e o pagamento da efetiva PLR em
fevereiro/2008.
Sendo assim, não há que se falar em pagamento da PLR em período inferior a um
semestre civil, haja vista que o pagamento de uma parcela ocorre em julho
(adiantamento) e, a outra, somente em fevereiro do outro ano, ou seja, a PLR só é paga
7 meses após o pagamento do adiantamento
Assim, entendo que não restou vulnerado o requisito da periodicidade, razão pela
qual mantenho a decisão a quo.
No que se refere ao abono, a Recorrente argumenta, em síntese:
Cumpre ratificar o quanto já exposto no tópico antecedente no sentido da não
aplicabilidade do disposto no Ato Declaratório no 16/2011, no Parecer PGFN/CRJ/No
2114 /2011 ao presente caso.
Vale destacar o entendimento ventilado no Ato Declaratório no 16/2011 e no Parecer
PGFN/CRJ/No 2114 /2011, com base na jurisprudência do STJ:“nas ações judiciais
que visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto em Convenção
Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não
há incidência de contribuição previdenciária”. Logo, diante dos trechos destacados,
verifica‐se, em cotejo com as convenções coletivas de trabalho, não se trata de parcela
desvinculada do salário. (...).
Cumpre relembrar as disposições das convenções coletivas de trabalho colacionadas aos
autos: Convenção Coletiva de Trabalho/2005
“B — As empresas concederão, em caráter especial e eventual, na forma do artigo 144,
da CLT, aos seus empregados, Abono Especial, totalmente desvinculado do salário,
equivalente a 24% (vinte e quatro por cento) do salário base vigente em 1o de janeiro de
2005, em três parcelas, na forma e condição a seguir explicitada:” Convenção Coletiva
de Trabalho/2006
“B ‐ As empresas concederão aos seus empregados, Abono Especial eventual e em
caráter especial, totalmente desvinculado do salário, na forma do artigo 144, da CLT,
equivalente a 13,50% (treze virgula cinqüenta por cento) do salário base vigente de
outubro de 2006, em três parcelas de 4,50% (quatro virgula cinqüenta por cento), cada
uma, nas datas e condições a seguir explicitadas:” Convenção Coletiva de
Trabalho/2007
“B — As empresas concederão, em caráter especial e eventual, no forma do art. 144, da
CLT, aos seus empregados, Abono Especial, totalmente desvinculado do salário,
equivalente a 19,00% (dezenove por cento) do salário, em duas parcelas, na forma e
condição a seguir explicitadas:”
Em cotejo, cumpre trazer à lume excertos do Parecer PGFN/CRJ/No 2114 /2011 que
subsidiou a edição de Ato Declaratório, verbis:
“3. A análise em comento decorre da existência de decisões reiteradas de ambas as
Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça STJ no sentido de que o
abono único, disposto em Convenção Coletiva de Trabalho, quando desvinculado do
salário e pago sem habitualidade, não é passível de incidência de contribuição
previdenciária.
4. O entendimento sustentado pela União em juízo é o de que o abono único, concedido
em Convenção Coletiva de Trabalho, sofre a incidência de contribuição previdenciária,
porquanto ostenta natureza salarial.
5. Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no
âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o abono único, estabelecido em
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.016 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000497/2010-28

Convenção Coletiva de Trabalho, a teor do art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no
8.212, de 1991, não integra a base de cálculo do salário‐de‐contribuição quando o seu
pagamento carecer do requisito da habitualidade o que revela a eventualidade da verba e
não se encontrar atrelado ao pleno e efetivo exercício da atividade laboral.
(...)
8. Veja abaixo outras decisões nesse sentido, que expressam a pacífica e consolidada
jurisprudência do STJ sobre a matéria:
(...)
9. Por conseguinte, o STJ consagra, de modo pacífico, o entendimento no sentido de
que o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, sendo desvinculado
do salário e pago sem habitualidade, não sofre a incidência de contribuição
previdenciária.”
Pelo teor das informações colacionadas pela fiscalização e nos termos da manifestação
de insurgência do contribuinte (impugnação e recurso voluntário), nota‐se que o abono
tem vinculação com o salário mediante a fixação de percentuais sobre ele estipulados.
Pela redação dos dispositivos convencionados, é inquestionável a natureza
contraprestativa da verba, paga como decorrência do contrato de trabalho celebrado
entre o notificado e seus empregados. É também livre de dúvidas, o enquadramento da
verba na previsão contida no §1o do art. 457, da CLT, donde se deflui a natureza
jurídica de salário da parcela paga.
Diante de todo o exposto, fica claro que não merece ser aplicada a jurisprudência do
STJ ao caso (e, por conseqüência, o disposto no Ato Declaratório PGFN no 16/2011),
isso porque não se está diante daquelas hipóteses ali tratadas.
O colegiado Recorrido assim se pronunciou:
ABONO SALARIAL
Trata-se de levantamento referente ao pagamento de abono único, para os empregados
da filial 0001/89, previsto em acordo coletivo de trabalho.
Conforme observado pela recorrente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN
emitiu o Ato Declaratório no 16/2011, tendo em vista a aprovação do Parecer
PGFN/CRJ/No 2114 /2011 pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme
despacho publicado no DOU de 09/12/2011, autorizando a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante “nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho,
desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição
previdenciária”,
Diante do citado Ato, e considerando que o Decreto 70.235/72 estabelece que o disposto
no caput do art. 26A não se aplica aos casos de lei ou ato normativo que fundamente
crédito tributário objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, e
que a Lei 10.522/2002, citada no art. 26 A, determina que os créditos tributários já
constituídos relativos à matéria de que trata o seu artigo 19 devem ser revistos de ofício
pela autoridade lançadora, entendo que devam ser excluídos do débito, por provimento,
a contribuição lançada incidente sobre o pagamento da verba intitulada Abono Salarial,
por não integrar o salário de contribuição, uma vez que foi objeto de acordo coletivo e
pago sem habitualidade.
Entendo que o acórdão vergastado não merece reparos, uma vez que o fato de o
abono utilizar do salário como base de cálculo do abono não atribui à verba a natureza salarial.
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.016 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000497/2010-28

Assim, entendo que não há distinção da hipótese dos autos suficiente para afastar
a incidência do parecer mencionado, seja em razão do parcelamento do abono ou da forma
utilizada para o seu cálculo.
No que tange à retroatividade da multa aplicada, sustenta a Recorrente para se
averiguar sobre a ocorrência da retroatividade benigna no caso concreto, a comparação entre
normas deve ser feita entre o art. 35, da Lei no 8.212/91 em sua redação antiga (revogada) e o
art. 35‐A da LOPS.
Acerca do tema, esta Câmara Superior de Recursos Fiscais vinha se posicionando
no sentido de que a retroatividade benigna deveria ser aplicada mediante a comparação entre o
somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n°
8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei,
acrescentado pela Medida Provisória referida, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme
estabelecido na Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Até porque, esse entendimento havia inclusive
sido pacificado na esfera administrativa, mediante a edição da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, inclui a matéria aqui tratada na lista de dispensa de contestar
e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a redação do art. 35 da
Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, porque, de acordo com o entendimento da Corte Superior, o novel
dispositivo caracteriza-se como norma superveniente mais benéfica em matéria de penalidades
na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN. Ademais, o entendimento
contido na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME foi reafirmado pelo PARECER SEI
No 11.315/2020/ME.
Em vista disso, e considerando-se a revogação da Súmula CARF no 119, entendo
pela manutenção da decisão recorrida, que é no mesmo sentido da jurisprudência pacificada no
STJ.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso parcialmente quanto ao abono e à
retroatividade da multa aplicada, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Voto Vencedor
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Redator-designado.
Divergi inicialmente da Relatora quanto ao conhecimento do recurso
relativamente à matéria Periodicidade para Caracterização da PLR. Entendeu a Relatora que não
restou demonstrada a divergência uma vez que o recorrido e o paradigma concordam em que
deve ser cumprida a periodicidade mínima de 6 meses e que, apenas, no caso do recorrido se
entendeu cumprido esse requisito, considerando que teria havido mera antecipação de
pagamento.
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.016 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000497/2010-28

Não vejo a questão dessa forma. É certo que no caso do recorrido o fundamento
do voto foi o de que os pagamentos fora da periodicidade referir-se-iam a antecipações, o que
não se teria no paradigma. Ocorre que o paradigma é claro quanto diz que “qualquer parcela
paga em desacordo com a legislação integra em sua totalidade o salário-de-contribuição”, em
fazer distinção entre antecipação ou não. Portanto, a posição do paradigma é frontalmente oposta
à do recorrido. Note-se que a divergência não se estabelece entre a tese de que deve ser
observada ou não a periodicidade da lei, mas à interpretação do dispositivo da Lei no 8.212, de
1.991 (art. 28, § 9o, “j”) quando se refere a “pagamentos feitos de acordo com lei específica.” No
caso do recorrido se entendeu que pagamentos feito fora da periodicidade, e não importa se se
trata de antecipação ou não, pois a Lei no 10.101, de 2000, art. 3o, § 2o veda o pagamento de
“qualquer antecipação ou distribuição” em periodicidade inferior a um semestre, não excluía a
verba do conceito de salário-de-contribuição; no caso do paradigma se afirmou
peremptoriamente que “qualquer parcela paga em desacordo com a legislação” integra o salário-
de-contribuição. Para se aferir a divergência não se faz necessária a perfeita identidade entre os
fatos analisados num e noutro julgado, mas apena a similitude entre esses fatos, associada à
divergência de soluções, e isso se tem claramente neste caso.
Entendo demonstrada a divergência, razão pela qual, conheço do recurso.
Também divergi da Relatoria quanto ao mérito relativamente às matérias abono
único e periodicidade para caracterização de PLR.
Quanto à primeira matéria – abono único – entendo, diferentemente da relatoria e
na esteira da jurisprudência predominante desta Câmara Superior, que a verba em questão
sujeita-se à incidência da contribuição previdenciária.
No caso em análise, entendeu o Acórdão Recorrido que o abono atende aos
requisitos definidos no parecer PGFN no 2114, de 2011 e do Ato Declaratório PGFN no 16/2001,
que autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como
a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante “nas ações
judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto em Convenção
Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de
contribuição previdenciária”.
Sobre o ponto, reproduzo o seguinte fragmento do voto condutor do julgado:
Diante do citado Ato, e considerando que o Decreto 70.235/72 estabelece que o disposto
no caput do art. 26A não se aplica aos casos de lei ou ato normativo que fundamente
crédito tributário objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, e
que a Lei 10.522/2002, citada no art. 26A, determina que os créditos tributários já
constituídos relativos à matéria de que trata o seu artigo 19 devem ser revistos de ofício
pela autoridade lançadora, entendo que devam ser excluídos do débito, por provimento,
a contribuição lançada incidente sobre o pagamento da verba intitulada Abono Salarial,
por não integrar o salário de contribuição, uma vez que foi objeto de acordo coletivo e
pago sem habitualidade.
A Fazenda Nacional se insurge contra a decisão aduzindo que o abono em questão
tem vinculação com o salário “mediante a fixação de percentuais sobre ele estipulados”, e
portanto não satisfaz os critérios legalmente estabelecidos para sua exclusão da base de cálculo
da contribuição social.
Pois bem, a matéria está disciplinada no art. 28, I e § 9o, “e”, item 7, da Lei no
8.212, de 1991. Confira-se: Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.016 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000497/2010-28

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
[...]
e) as importâncias:
[...]
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
Conflitos sobre a interpretação do dispositivo foram solucionadas pelo Superior
Tribunal de Justiça que, em decisões reiteradas, consagrou o entendimento de que abonos pagos
por força de Convenção Coletiva, quando expressamente desvinculadas do salário e com
eventualidade não integram a base de cálculo da Contribuição Social. Essas decisões levaram a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a editar o Parecer PGFN/CRJ no 2114/2011 e, com base
neste, o Ato Declaratório no 16/2011 pelos quais autoriza “a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante” sobre os referidos abonos, observadas as condições acima
referidas.
Diante desse quadro, para a solução da lide não há outro caminho que não o de
verificar se o abono em questão satisfaz essas condições, quais sejam, terem sido pagas por força
de convenção coletiva, serem pagas com eventualidade e serem desvinculadas do salário.
No presente caso, a Convenção Coletiva de Trabalho, na Cláusula 1, item B (e-fls.
342) prevê o referido abono, nos seguintes termos:
B – As empresas concederão, em caráter especial e eventual, na forma do art. 144, da
CLT, aos seus empregados, Abono Especial, totalmente desvinculado do salário,
equivalente a 24% (vinte e quatro por cento) do salário vigente em 1o de janeiro de
2005, em três parcelas, na forma e condição a seguir especificada:
B.1. Os empregados que em 1o de janeiro de 2005, percebiam salário até 3.270,00 (três
mil, duzentos e setenta reais), terão a primeira parcela do Abono Especial equivalente a
8% (oito por cento), a ser paga até 06 de dezembro de 2005; a segunda parcela,
equivalente a 8% (oito por cento), a ser paga até janeiro de 2006.
B.2. Os empregados que em primeiro de janeiro de 2005, percebiam salários iguais ou
superiores a R$ 3.270,00 (três mil, duzentos e setenta reais), terão direito ao abono
especial, em três parcelas, que serão pagas nas seguintes condições:
[...]
As convenções Coletivas para os anos de 2006 e 2007 trazem cláusula idêntica,
alterando apenas os percentuais (e-fl. 355).
Quanto à habitualidade, a referida verba foi paga, pelos menos, nos anos de 2005,
2006 e 2007, em cada ano em 3 parcelas, o que, a meu juízo, lhe retira o caráter de
eventualidade, embora a Convenção afirme o contrário. Convenhamos que o pagamento, em três
anos consecutivos (pelo menos) de uma vantagem aos empregados não pode ser tida como
eventual!
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.016 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000497/2010-28

Ademais, o conceito de eventual não se confunde com o de não habitual. Eventual
pode ser aquilo que é inesperado, imprevisto, fortuito e, evidentemente, uma verba cujo
pagamento foi previamente pactuado em Convenção Coletiva de Trabalho não pode ser tida
como imprevista.
Finalmente, sobre a desvinculação do salário, verifica-se que o referido abono é
fixado como um percentual deste, e, portanto, proporcional ao salário recebido pelos
empregados, o que indica sua vinculação ao salário do empregado. Ao se fixar o abono como
percentual do salário, tendo este, portanto, como base de cálculo, o acordo o vincula
definitivamente um ao outro.
O que se percebe é que o abono, da forma como concedido, representa,
efetivamente uma parcela do salário. Aliás, é sintomático que sua previsão integre o artigo que
trata do aumento de salários.
O fato de a Convenção referir que os tais abonos estão desvinculados dos salários
em nada altera o fato de que, dada sua fixação em termos de percentuais do salário do
beneficiário, há evidente vinculação entre um e outro.
O presente caso, portanto, não se enquadra na hipótese de exclusão da incidência
da contribuição sobre o abono prevista no inciso art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212,
tampouco na situação referida na PGFN/CRJ no 2114/2011 e no Ato Declaratório no 16/2011.
O recurso da Fazenda Nacional, portanto, deve ser provido nesta parte.
Quanto ao PLR e sua periodicidade, a Lei no 8.212/1991, trouxe na alínea “j” do §
9o do seu art. 28 a hipótese de não incidência tributária contida no inciso XI, do art. 7o da CF/88,
excluindo do campo de tributação das contribuições previdenciárias as importâncias pagas,
creditadas ou devidas a título de PLR, sempre que estas verbas forem pagas de acordo com a lei
própria de regência, in casu, a Lei no 10.101/2000:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991:
Art. 28 – [...]
§9o Não integram o salário-de-contribuição:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica.
Por sua vez, a Lei no 10.101, de 2000 regulou a participação dos trabalhadores nos
lucros, e ao fazê-lo estabeleceu parâmetros bem definidos e que não podem ser desprezados.
Confira-se:
Lei no 10.101 de 19 de dezembro de 2000:
Art.1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.016 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000497/2010-28

§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, O acordo deve ser assinado
antes do início do cumprimento das metas, ou seja, antes de iniciado o período de
apuração da PLR, não se aceitando a assinatura depois que parte das metas já foram
cumpridas ou quando os resultados já são conhecidos.
§2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
[...]
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§1o Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa
operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, nos
termos da presente Lei, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
§3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros
ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com
as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à
participação nos lucros ou resultados.
§4o A periodicidade semestral mínima referida no §2o poderá ser alterada pelo Poder
Executivo, até 31 de dezembro de 2000, em função de eventuais impactos nas receitas
tributárias.
§5o As participações de que trata este artigo serão tributadas na fonte, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês, como antecipação do imposto de renda devido
na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a
responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
Art. 4o Caso a negociação visando à participação nos lucros ou resultados da empresa
resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução
do litígio:
I – Mediação;
II – Arbitragem de ofertas finais.
§1o Considera-se arbitragem de ofertas finais aquela que o árbitro deve restringir-se a
optar pela proposta apresentada, em caráter definitivo, por uma das partes.
§2o O mediador ou o árbitro será escolhido de comum acordo entre as partes.
§3o Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de
qualquer das partes.
§4o O laudo arbitral terá força normativa independentemente de homologação judicial.
Como ressaltado anteriormente, a regra é a incidência da contribuição sobre os
rendimentos pagos, o que pode se realizar sobre diferentes rubricas. A exclusão à regra geral é
exceção, regra especial. E, logicamente, aquilo que não está na exceção, está na regra geral. Ora,
se, no caso, a norma especial prevê que somente se exclui do salário de contribuição os valores
correspondentes a PLR distribuídos na forma preconizada em lei, qualquer pagamento feito fora
dessas condições deve ser enquadrado na regra geral, isto é, integra o salário-de-contribuição.
É a lei no 10.101, de 2000 que estabelece as condições para a participação dos
empregados nos lucros das empresas. E, como vimos, o art. 28, § 9o, “j”, da Lei no 8.212, de
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.016 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000497/2010-28

1991 remete a hipótese de exclusão dos pagamentos do PLR à lei. E como veremos, no presente
caso, os pagamento foram realizados em desacordo ao que estabelece o art. 3o, § 2o, da Lei no
10.101, de 2000.
Pois bem, no caso concreto, para os anos de 2006 e 2007 embora o acordo
previsse o pagamento apenas em fevereiro de 2007 e fevereiro de 2008, para cada ano se previa
um adiantamento, tendo sido efetivamente pagos valores a título de PLR em fevereiro de 2006,
julho de 2006, fevereiro de 2007 e julho de 2007, portanto, em cada ano, em periodicidade
inferior a 6 meses (Relatório fiscal, fl. 105)
O acórdão recorrido entendeu que, como o plano previa o pagamento apenas uma
vez a cada ano, atendia ao requisito legal quanto à periodicidade, entendendo que o adiantamento
não altera essa periodicidade.
Divirjo desse entendimento. Quando a lei se refere a periodicidade evidentemente
está a se referir aos pagamentos e não à previsão de incidência do benefício. E se é assim,
tratando-se de adiantamento ou não, tendo havido mais de um pagamento a cada ano, é forçoso
concluir pela violação da regra da periodicidade.
Nesse sentido, inclusive, já se pronunciou o Tribunal Regional Federal da
Primeira Região. Confira-se:
APELAÇÃO CIVEL AC 31295 MG 2002.38.00.0312951 (TRF1)
Data de publicação: 29/11/2005
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS DA EMPRESA. ART. 7o , XI , DA CF/1988 . AUTO-
APLICABILIDADE.
PAGAMENTOS
EM
PERÍODOS
INFERIORES
A
UM
SEMESTRE.
DESCARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM LUCROS. LEI No 10.101 , de
2000, ART. 3o , § 2o. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA
PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 20 , § 4o , DO CPC .
[...]
3. Todavia, após a vigência da Medida Provisória no 794 , de 29.12.1994, convertida na
Lei no 10.101 , de 2000, a distribuição de valores em periodicidade inferior a um
semestre civil descaracteriza a participação em lucros, em face da vedação contida no
art. 3o , § 2o , dos referidos atos legislativos.
[...]
Esta também tem sido a posição predominante neste Colegiado, inclusive no
sentido de que todos os pagamentos feitos estão sujeitos à Contribuição Social, e não apenas os
pagamentos da segunda parcela. Cito o Acórdão no 9202-005.516, proferido na seção de
25/05/2017, de relatoria da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, assim ementado,
na parte pertinente ao caso:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA
DE
TODAS
AS
PARCELAS.
O descumprimento do § 2o, do art. 3a, da Lei no 10.101/2000 que descreve a vedação do
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou
mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de contribuição
previdenciária em relação a todos os pagamentos de PLR e não apenas em relação às
parcelas excedentes.
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.016 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000497/2010-28

Ante o exposto, dou provimento ao recurso também quanto a esta matéria.
Em conclusão, conheço do recurso interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento parcial para restabelecer a exigência relativamente à PLR e ao abono
salarial.
Documento assinado digitalmente
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital